Tribunal: TCU
Processo: 006.836/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da Farmácia Dupovo Catalão Ltda. ME/GO, solidariamente com as Sras. Genilta Gomes de Paula e Isabela Monteiro dos Santos Borges, na condição de sócias da referida sociedade empresária, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de abril/2012 a junho/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da Farmácia Dupovo Catalão Ltda. ME/GO, solidariamente com as Sras. Genilta Gomes de Paula e Isabela Monteiro dos Santos Borges, na condição de sócias da referida sociedade empresária, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de abril/2012 a junho/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir da relação de responsáveis as Sras. Isabela Monteiro dos Santos Borges e Nilda Maria de Oliveira Souza; 9.2. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Farmácia Dupovo Catalão Ltda. -ME, da Sra. Elioneida Maria Souza Santos e da Sra. Genilta Gomes de Paula, condenando-as ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas e respectivas quantias indicadas a seguir aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2.1. débito solidário entre Farmácia Dupovo Catalão Ltda. - ME e Sra. Elioneida Maria Souza Santos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2013 2328,29 D 08/04/2013 1493,10 D 16/04/2013 625,48 D 31/05/2013 2056,17 D 31/05/2013 507,16 D 31/05/2013 7,20 D 04/06/2013 2212,21 D 01/07/2013 796,30 D 02/07/2013 2780,70 D 25/07/2013 3401,10 D 25/07/2013 865,72 D 30/08/2013 5374,42 D 01/10/2013 6661,00 D 02/10/2013 1561,54 D 12/11/2013 10090,07 D 06/12/2013 11229,78 D 06/12/2013 15,12 D 30/12/2013 9726,80 D 30/12/2013 2,40 D 07/02/2014 12789,46 D 9.2.2. débito solidário entre Farmácia Dupovo Catalão Ltda.- ME e Sra. Genilta Gomes de Paula: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/02/2014 4926,5 D 28/02/2014 20002,5 D 28/02/2014 335,58 D 28/02/2014 2,4 D 16/04/2014 23052,6 D 16/04/2014 14,82 D 16/04/2014 157,74 D 12/05/2014 26222 D 12/05/2014 61,92 D 12/05/2014 2,4 D 30/05/2014 21298,8 D 30/05/2014 20,16 D 30/05/2014 41,79 D 07/07/2014 17167,2 D 07/07/2014 12,42 D 07/07/2014 43,77 D 31/07/2014 1181,32 D 01/08/2014 24,03 D 01/09/2014 9912,5 D 09/09/2014 1137,33 D 09/09/2014 12,42 D 01/10/2014 6981,76 D 01/10/2014 12 D 02/10/2014 1816,24 D 03/11/2014 5619,24 D 03/11/2014 26,4 D 28/11/2014 16694,4 D 28/11/2014 85,92 D 14/01/2015 18536,3 D 14/01/2015 384,53 D 14/01/2015 12,42 D 09/02/2015 27052 D 09/02/2015 236,81 D 09/02/2015 12,28 D 04/03/2015 3280,96 D 04/03/2015 12,42 D 05/03/2015 10529,3 D 05/03/2015 53,92 D 02/04/2015 10596,5 D 02/04/2015 60,15 D 02/04/2015 44,96 D 05/05/2015 15564,8 D 05/05/2015 53,37 D 05/05/2015 169,79 D 12/06/2015 8869,99 D 12/06/2015 21,6 D 12/06/2015 17,04 D 15/06/2015 2606,98 D 15/06/2015 24,57 D 03/07/2015 8822,03 D 03/07/2015 26,4 D 06/07/2015 2368,27 D 06/07/2015 24,57 D 9.3. aplicar, individualmente, às responsáveis indicadas a seguir, as correspondentes multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da Multa (R$) Elioneida Maria Souza Santos 12.000,00 Genilta Gomes de Paula 35.000,00 Farmácia Dupovo Catalão Ltda. ME/GO 47.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências que entender cabíveis.